Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-67.2020.8.11.0108
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000705-67.2020.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ADALBERTO TIRLONI - EPP - CNPJ: 09.294.317/0001-52 (APELADO), CLAUDIMIR FRANCISCO PESSATTO - CPF: 007.346.151-24 (APELADO), CARLOS ALBERTO COZER - CPF: 009.046.231-90 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ADALBERTO TIRLONI - CPF: 964.583.561-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a fixação dos honorários sucumbenciais nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, afastando a aplicação do § 8º do mesmo artigo. O agravante sustenta que, mesmo após o julgamento do Tema 1.076 do STJ, seria possível o arbitramento dos honorários por equidade em casos de valores elevados, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a fixação dos honorários sucumbenciais pode ser realizada por equidade em casos nos quais o valor da causa ou o proveito econômico não sejam considerados irrisórios ou inestimáveis.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabeleceu que a fixação dos honorários por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, sendo vedada a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC em casos de valores elevados.

4. O entendimento firmado pelo STJ deve ser observado pelos tribunais, sob pena de afronta ao sistema de precedentes obrigatórios previsto no CPC.

5. No caso concreto, o valor da causa foi expressamente definido e não impugnado, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que permitem a fixação dos honorários por equidade.

6. A interposição de recursos meramente protelatórios pode ensejar a aplicação de sanções processuais cabíveis.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é permitida nas hipóteses expressamente previstas no Tema 1.076 do STJ, quais sejam: quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Nos casos em que a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa sejam elevados, deve-se observar obrigatoriamente os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes).
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ADALBERTO TIRLONI – EPP e Outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 253080656), que negou provimento ao recurso de apelação em que objetivava a fixação dos honorários sucumbenciais, por equidade (nos termos do
§ 8º do art. 85 do CPC).

Nas
razões recursais, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada, por entender que,
a despeito do Tema repetitivo nº 1.076 do STJ, o qual fixa que o magistrado fixará os honorários por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a Jurisprudência pátria, como visto, tem entendido que o juízo equitativo é admitido também nas hipóteses de quantia relativamente alta. Que mesmo após o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo 1.076, a própria Corte Superior, à luz da proporcionalidade, entendeu pela viabilidade do arbitramento dos honorários por equidade.

Aduz que,
a verba honorária deve ser fixada em observância aos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que se evite o excesso, bem como o enriquecimento indevido.

S
alienta-se que,
o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Por fim, pugna pela reforma da decisão recorrida com consequente provimento do recurso para que seja reformada a sentença dando prosseguimento ao feito.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 268844779, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante ale
ga que a decisão deve ser reformada, por entender que,
a despeito do Tema repetitivo nº 1.076 do STJ, o qual fixa que o magistrado fixará os honorários por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a Jurisprudência pátria, como visto, tem entendido que o juízo equitativo é admitido também nas hipóteses de quantia relativamente alta. Que mesmo após o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo 1.076, a própria Corte Superior, à luz da proporcionalidade, entendeu pela viabilidade do arbitramento dos honorários por equidade;
todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,

a
decisão monocrática explica que, no que se refere
aos honorários advocatícios fixados, que, segundo o Apelante, devem ser fixados por equidade, em aplicação ao art. 85, §8º, do CPC,
restou claramente disposto que

quanto a aplicação da regra de equidade alegada, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)

Restou consignado, ainda, que, o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de havendo ou não condenação, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Ressaltou que,
como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025